Tribunal: TJSP
Processo: 2254750-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência cautelar, para determinar o arresto dos imóveis matriculados sob os números 120.225 e 155.349, ambos no 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade da Requerida Credicom, e a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 155.350 no 6o Cartório de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência cautelar, para determinar o arresto dos imóveis matriculados sob os números 120.225 e 155.349, ambos no 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade da Requerida Credicom, e a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 155.350 no 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade do Requerido Wagner - Ausentes os elementos que evidenciam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Em cognição sumária, não demonstrados atos tendentes à insolvência dos Requeridos, no intuito de ocultar o patrimônio e inadimplir o valor eventualmente devido - RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR